Tribunal: TJES
Processo: 0017035-58.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017035-58.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTANTINO JOSE DE LA VARGA PERALES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0017035-58.2007.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE CONSTANTINO JOSÉ DE LA VARGA PERALES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE PLANOS ECONÔMICOS. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANESTES S/A contra acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no Tema 660 do STF. O embargante sustenta omissão, ao argumento de que o feito deveria ser sobrestado em razão dos Temas 264, 265, 284 e 285 do STF (expurgos inflacionários), bem como reitera alegação de cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF), decorrente de julgamento antecipado com base no art. 285-A do CPC/73.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão de Temas de Repercussão Geral relativos aos planos econômicos; e (ii) estabelecer se a alegação de cerceamento de defesa afastaria a incidência do Tema 660 do STF, autorizando o processamento do Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara que a controvérsia do Recurso Extraordinário, restrita ao alegado cerceamento de defesa por julgamento antecipado (art. 285-A do CPC/73), demanda análise prévia de normas infraconstitucionais.

A necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição, o que atrai a incidência do Tema 660 do STF e impede o processamento do Recurso Extraordinário.

O pedido de sobrestamento com base nos Temas 264, 265, 284 e 285 do STF é incabível, pois o Recurso Extraordinário não versa sobre o mérito dos expurgos inflacionários, mas apenas sobre questão processual de admissibilidade.

O óbice do Tema 660 do STF é prejudicial e impede o avanço do apelo extremo, tornando irrelevante o sobrestamento pretendido.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo e intento de rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa que demanda exame prévio de norma infraconstitucional configura ofensa reflexa à Constituição e atrai a incidência do Tema 660 do STF.

Não cabe sobrestamento do feito com fundamento em Temas de Repercussão Geral quando o Recurso Extraordinário não versa sobre a matéria de mérito afetada e está obstado por fundamento prejudicial de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 1.022; CPC/1973, art. 285-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 da Repercussão Geral; STF, Temas 264, 265, 284 e 285 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), Quinta Turma, j. 8.8.2023, DJe 16.8.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0017035-58.2007.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE CONSTANTINO JOSÉ DE LA VARGA PERALES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração (fls. 339/343) opostos pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão (fl. 332) proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 660 do STF.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, defendendo a necessidade de sobrestamento do feito em virtude da afetação da matéria aos Temas de Repercussão Geral que versam sobre os expurgos inflacionários (Planos Econômicos). Outrossim, reitera a tese de cerceamento de defesa, sob o argumento de vulneração ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que exigia pronunciamento judicial — seja de ofício ou a requerimento — ou, ainda, corrigir erro material.

A decisão embargada foi clara e exaustiva ao consignar que a controvérsia veiculada no Recurso Extraordinário — restrita ao alegado cerceamento de defesa por julgamento antecipado (art. 285-A do CPC/73) — demanda a análise prévia de normas infraconstitucionais. Tal circunstância atrai a incidência do Tema 660/STF, que veda o acesso à instância extraordinária por ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

Quanto ao pleito de sobrestamento pelos temas afetos aos planos econômicos (Temas 264, 265, 284 e 285 do STF), impõe-se destacar que o Recurso Extraordinário interposto pelo Banco não versou sobre o mérito dos índices de correção, mas apenas sobre questões processuais de admissibilidade. Assim, inexiste razão jurídica para o sobrestamento, uma vez que o óbice do Tema 660/STF é prejudicial e impede o avanço do apelo nobre.

Portanto, estando adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate e evidenciada a pretensão do recorrente de rediscussão da causa, deve ser desprovido o recurso, pois os “embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Averbo suspeição para julgar o Processo Judicial em comento.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o relator.